Tribunal: TJMT
Processo: 0051216-69.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051216-69.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (EMBARGANTE), RODRIGO MEYER BORNHOLDT - CPF: 694.225.249-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 427.760.661-04 (EMBARGADO), PERMINIO PINTO NETO - CPF: 020.267.681-10 (ADVOGADO), LAYS LIMA DUTRA - CPF: 011.777.911-37 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 427.760.661-04 (EMBARGANTE), LAYS LIMA DUTRA - CPF: 011.777.911-37 (ADVOGADO), PERMINIO PINTO NETO - CPF: 020.267.681-10 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ E REJEITOU OS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA POR PROFISSIONAL LIBERAL MÉDICO-DENTISTA ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELA AUTORA - VÍCIOS INEXISTENTES LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Havendo partes vencedoras e vencidas, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela ré
KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
e pela autora
ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação n.º 0051216-69.2015.8.11.0041 interposto pela ré, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado quanto à redistribuição de ônus sucumbenciais, após a reforma da sentença, alegando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas em relação a diferentes pleitos indenizatórios.

Diante do exposto, requer a ré, por meio dos embargos opostos, que seja sanada a omissão referente aos ônus sucumbenciais, redistribuindo-os de acordo com o proveito de cada parte com a ação.

A autora, ao opor seus Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado, alega haver contradição no que diz respeito aos lucros cessantes e, subsidiariamente, omissão acerca da produção de prova testemunhal para comprovar a existência de lucros cessantes.

Sobre a contradição arguida, aduz a autora que diante da existência de vícios e falhas no funcionamento do produto, considerando que utiliza do produto para sua atividade profissional com fins lucrativos, “
não há outra conclusão possível, senão a de que houve inúmeras interrupções no exercício da atividade lucrativa da Embargante
”, alegando que tais interrupções fizeram cessar seus lucros.

No que tange à omissão suscitada, menciona a autora que requereu a produção de prova testemunhal especificamente para comprovar os lucros cessantes, e, com isso, não poderia ter prolatado o Acórdão “
concluindo pela ausência de comprovação sem que oportunizasse à Embargante a produção da referida prova
”.

Assim, postula o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes a fim de sanar a contradição arguida e, subsidiariamente, suprir a alegada omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela ré Kavo do Brasil Indústria e Comércio LTDA. e pela autora Elibel Reginna de Siqueira Carvalho, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação n.º 0051216-69.2015.8.11.0041 interposto pela ré, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA POR PROFISSIONAL LIBERAL MÉDICO-DENTISTA - VÍCIOS DO PRODUTO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - VÍCIOS NO PRODUTO - APARELHO INDISPENSÁVEL À ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica qualificada por ser “de consumo” não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390). 2. A cadeira odontológica é a principal ferramenta de trabalho do profissional médico-dentista, sendo ela, em conjunto com os demais instrumentos práticos, indispensável à correta prestação de seus serviços e à execução adequada de seu mister. Assim, a apresentação de sucessivas falhas no referido instrumento é suscetível de causar abalo à honra subjetiva do profissional. 3. Os lucros cessantes sofridos pela parte consumidora são os valores que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu no caso em tela.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Acerca da arguição da embargante e ré sobre omissão no Acórdão recorrido a fim de que sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais, esta merece prosperar.

Importa mencionar que a sentença de primeiro grau julgou procedente os pedidos autorais, determinando que a ré substitua os produtos adquiridos pela autora, condenando à ré ao ressarcimento de R$ 1.785,00 (mil setecentos e oitenta e cinco reais), ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, ao pagamento de lucros cessantes, bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao reformar parcialmente a sentença, no que tange à condenação aos lucros cessantes, o Acórdão deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, reduzindo a condenação da ré em favor do autor.

Assim, como bem colocado pela ré “
é possível perceber que ambas as partes foram vencedoras e vencidas em relação a diferentes pleitos indenizatórios
”, motivo pelo qual assiste razão o defendido, devendo ser distribuído para ambas as partes os ônus sucumbenciais e os honorários advocatícios.

Quanto às arguições da parte autora, alegando haver contradição no que diz respeito aos lucros cessantes e, subsidiariamente, omissão acerca da produção de prova testemunhal para comprovar a existência de lucros cessantes, tenho que não merece prosperar, tendo a autora apenas intenção de ver reexaminada a controvérsia.

Sobre os lucros cessantes, necessário esclarecer que não restaram cabalmente comprovados nos autos o valor que autora deixou de ganhar em razão do fato discutido, trazendo apenas uma expectativa de ganho, razão pela qual deve ser confirmado o prolatado no Acórdão.

Acerca da omissão arguida quanto à produção de prova testemunhal, a própria embargante menciona em seus aclaratórios que, “
concluída a produção da prova pericial, com manifestações ao laudo apresentadas por ambas as partes, o d. Juízo a quo reconheceu, acertadamente ao nosso ver, que o processo se encontrava maduro para julgamento
”.

Dessa forma, além de a autora ter deixado transcorrer o momento oportuno para reclamar seu direito e de ter confessado que acreditava que o processo estava maduro para julgamento, tenho que, como julgador e destinatário da prova, o processo não carece de novas provas.

Posto isso, ACOLHOS os Embargos de Declaração opostos pela parte ré a fim de redistribuir os ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada, o que engloba as custas processuais e os honorários advocatícios; e REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021